Tribunal: CARF
Processo: 10437.720121/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720121/2016-71
ACÓRDÃO
2302-003.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO RODRIGUES BEZERRA JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. SÚMULA CARF N. 69.
A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo estipulado em
legislação, quando obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um
por cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total
do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago, limitada a
20% do imposto devido.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil
ou profissão, estando obrigados à entrega da Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das matérias estranhas à lide, que serão
objeto de análise no Processo n. 10437.720120/2016-26 e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720121/2016-71
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente à multa por atraso na entrega das
Declarações de Ajuste Anual (antigas DIRFs), dos anos-calendários de 2011 e 2012, decorrentes do
lançamento do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física sobre depósitos bancários de origem não
comprovada (Processo n. 10437.720120/2016- 26).
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 253/262):
O lançamento sob análise decorreu de Ação Fiscal (referente aos anoscalendário
2011 e 2012), que foi detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls.
141/143, do qual apresenta-se abaixo breve resumo.
O documento fiscal informa que o lançamento decorreu de crédito tributário de
IRPF apurado sobre depósitos bancários de origem não comprovada nos ACs 2011
e 2012. Também frisa que o lançamento do IRPF encontra-se no processo no
10437.720120/2016-26 (a este apensado). Os valores ali apurados, que não foram
declarados em DIRPF pelo autuado, ensejaram o presente lançamento referente à
multa pela falta da entrega das DIRPFs.
O TVF é concluídos nos seguintes termos:
Os fatos apurados encontram-se consignados no auto de Infração protocolizado
sob n° 10437.720120/2016-26, lavrado em 22/02/2016.
Constatou-se, ainda, em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil, que o contribuinte não apresentou Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física referentes aos anos-calendário 2011 e 2012.
Uma vez caracterizada a obrigatoriedade de entrega até 30/04/2012 e
30/04/2013 das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário
2011 e 2012, respectivamente, fica sujeito o contribuinte à muita de 1% (um por
cento) ao mês calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto
devido, limitada a 20%(vinte por cento) sobre o imposto devido, nos termos do
art. 10, inciso I combinado com o caput e o inciso I do parágrafo primeiro do art.
8o da Instrução Normativa RF8 n° 1246, de 03/02/2012 e caput e o inciso I do
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720121/2016-71
3
parágrafo primeiro do artigo 8o da Instrução Normativa RFB n° 1333 de
19/02/2013.
Em razão do tempo decorrido entre o prazo de entrega das declarações
(30/04/2012
e
30/04/2013)
para
os
anos-calendário
2011
e
2012,
respectivamente, e o presente lançamento de ofício, aplica-se no caso, a alíquota
máxima de 20%:
O Contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ . Os
membros da 6a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 273/302), alegando em breve síntese:
a) A ausência de responsabilidade do recorrente para a entrega da declaração do
imposto de renda antes de 25/07/2015, data em que completou 18 (dezoito)
anos de idade;
b) A movimentação se trata de renda auferida e declarada pela empresa de seu
pai;
c) Reitera as alegações feitas na impugnação, em especial sobre a impossibilidade
de se realizar lançamento baseado em simples presunção;
d) Defende a aplicação das Súmulas CARF n. 29 e 32;
e) Requer que seja anulado o auto de infração relativo à obrigação acessória, vez
que não auferiu renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, não merecem ser conhecidas as matérias estranhas à lide.
O presente processo refere-se à exigência de multa por atraso na entrega das DAAs
(art. 88, inciso I, § 1°, alínea “a”, da Lei n. 8.981/95 c/c art. 27 da Lei n. 9.532/97).
Como bem pontuado pela DRJ, os argumentos do contribuinte quanto ao fato
gerador do IRPF, cuja infração consistiu na omissão de rendimentos decorrente de depósitos
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720121/2016-71
4
bancários com origem não comprovada, bem como a alegação de que o lançamento caberia à
empresa dos pais do autuado, serão objeto de análise no Processo n. 10437.720120/2016-26 (e-
fls. 239/252).
Desta forma, não merecem ser conhecidas tais alegações.

2
MÉRITO
Em relação à imposição da multa por apresentação intempestiva da DAA, e
confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificadas
neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula CARF n. 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, considerando que o recorrente reproduz os argumentos tecidos em sua
impugnação, transcrevo trecho da decisão de piso, com a qual concordo e adoto como
fundamento do presente voto (art. 114, §12., do RICARF):
Sobre a ponderação da defesa de que:
“ o autuado nasceu 1997, sendo menor à época dos fatos e tanto o recolhimento
do tributo (se fosse devido) e a apresentação das declarações eram de
responsabilidade de seus pais, como determina o artigo 4o do Regulamento do
Imposto de Renda (decreto 3.000/99)”.
Deve-se observar o que dispõe o Manual Perguntas e Respostas do IRPF 2012
constante no site da Receita Federal do Brasil 1 :
OBRIGATORIEDADE 001 — Quem está obrigado a apresentar a Declaração de
Ajuste Anual relativa ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011? Está obrigado
a apresentar a declaração o contribuinte, residente no Brasil, que no ano-
calendário de 2011: 1 - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma
foi superior a R$ 23.499,15 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais
e quinze centavos); 2 - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$
40.000,00(quarenta mil reais); 3 - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na
alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou
operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 4 -
relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta em valor superior a R$
117.495,75 (cento e dezessete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta
e cinco centavos);
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720121/2016-71
5
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2011 ou posteriores, prejuízos de
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2011; 5 - teve, em 31
de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua,
de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Atenção: A pessoa
física que se enquadrar apenas nesta hipótese e que, na constância da sociedade
conjugal ou da união estável, tenha os bens comuns declarados pelo outro
cônjuge ou companheiro, fica dispensada da apresentação da declaração, desde
que o valor total dos seus bens privativos não exceda esse limite. 6 -passou à
condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava
em 31 de dezembro; 7 - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente
sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto
da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais
localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração
do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro
de 2005.
(...)Dispensa da entrega da declaração b - A pessoa física que se enquadrar em
qualquer das hipóteses de obrigatoriedade previstas nos itens 1 a 7 fica
dispensada de apresentar a DAA, desde que conste como dependente em
declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados
seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua. (grifei)
LIMITE DE IDADE PARA DECLARAR 006 — Existe limite de idade para a
obrigatoriedade ou dispensa de apresentação da Declaração de Ajuste Anual?
Não há limitação quanto à idade. (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda(RIR/1999), art. 2o; Instrução Normativa
RFB no 1.246, 3 de fevereiro de 2012, art. 2o) (grifei)
Dispõe o Decreto no 3.000/1999 (RIR/99)
PESSOAS FÍSICAS DOMICILIADAS OU RESIDENTES NO BRASIL Art. 2o As pessoas
físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e
ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem distinção da
nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão(Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o). (grifei)(...)
O art. 136 do CTN dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, a idade do contribuinte não lhe retira do pólo passivo da obrigação
acessória, na modalidade de contribuinte. No caso concreto, poderia a Autoridade
Fiscal ter lavrado Termo de Sujeição Passiva contra os pais do contribuinte, para
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720121/2016-71
6
atribuir-lhes a responsabilidade pelo crédito tributário. Como não o fez, o
lançamento fiscal fica sem essa garantia, mas daí não decorre a sua nulidade.
De todo o exposto, voto por considerar totalmente improcedente a impugnação
do contribuinte, mantendo-se, na íntegra, o lançamento lavrado conforme auto
de infração às fls. 144/147.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente, não conhecendo das matérias
estranhas à lide, que serão objeto de análise no Processo n. 10437.720120/2016-26 e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 310
DF CARF MF
Original